Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-29.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO INÓCUO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA UM DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Tássio Palheta Assunção e Daniel Ferreira da Conceição contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 2. As penas aplicadas foram, respectivamente, de 1 (um) ano e 100 (cem) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa para Daniel Ferreira da Conceição e de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa para Tássio Palheta Assunção, ambos em regime inicial aberto. 3. A defesa pleiteou: (i) desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal em relação a Tássio Palheta Assunção; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado para ambos os apelantes; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal em relação a Tássio Palheta Assunção; (ii) saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à fixação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas, especialmente pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos recorrentes. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não se exige a efetiva mercancia da droga para a caracterização do crime de tráfico, bastando a posse com propósito de distribuição ou comercialização. 8. As circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecente apreendida (232g de maconha tipo Skank) com Tássio Palheta Assunção indica destinação mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal. 9. O tráfico privilegiado foi corretamente reconhecido pelo Juízo a quo na terceira fase da dosimetria, aplicando-se a redução de 2/3 da pena, conforme prevê o §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 10. Contudo, verificou-se a necessidade de redimensionamento da pena-base de Daniel Ferreira da Conceição, pois a quantidade de entorpecentes apreendida não justifica a exasperação inicial. Assim, sua pena-base foi reduzida ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ainda, em relação Tássio Palheta, foi afastada a afastado o vetor das circunstâncias do delito e sua pena basilar foi reduzida para 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa. 6. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; Art. 44 do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/05/2020; AgRg no HC n. 815.696/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/12/2023; AgRg no HC n. 873.492/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800531-29.2022.8.14.0095

APELANTE: DANIEL FERREIRA DA CONCEICAO, TASSIO PALHETA ASSUNCAO

ADVOGADO DATIVO: RENATA MUNIZ MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO INÓCUO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA UM DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Tássio Palheta Assunção e Daniel Ferreira da Conceição contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

2. As penas aplicadas foram, respectivamente, de 1 (um) ano e 100 (cem) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa para Daniel Ferreira da Conceição e de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa para Tássio Palheta Assunção, ambos em regime inicial aberto.

3. A defesa pleiteou: (i) desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal em relação a Tássio Palheta Assunção; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado para ambos os apelantes; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos para a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal em relação a Tássio Palheta Assunção;

(ii) saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas, especialmente pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos recorrentes.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não se exige a efetiva mercancia da droga para a caracterização do crime de tráfico, bastando a posse com propósito de distribuição ou comercialização.

8.
As circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecente apreendida (232g de maconha tipo Skank) com Tássio Palheta Assunção indica destinação mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal.

9.

O tráfico privilegiado foi corretamente reconhecido pelo Juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria, aplicando-se a redução de 2/3 da pena, conforme prevê o §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

10.

Contudo, verificou-se a necessidade de redimensionamento da pena-base de Daniel Ferreira da Conceição, pois a quantidade de entorpecentes apreendida não justifica a exasperação inicial. Assim, sua pena-base foi reduzida ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ainda, em relação Tássio Palheta, foi afastada a afastado o vetor das circunstâncias do delito e sua pena basilar foi reduzida para 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

6. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; Art. 44 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/05/2020; AgRg no HC n. 815.696/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/12/2023; AgRg no HC n. 873.492/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de ­­­­abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Tássio Palheta Assunção e Daniel Ferreira da Conceição, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única de São Caetano de Odivelas/Pa, que os condenou pela prática do delito disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 à sanção, respectivamente, de 01 (um) ano e 100 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa e de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa; ambos em regime inicial aberto, quanto à pena privativa de liberdade, e no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, quanto à pena de multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 14436847 - Págs. 1 a 11):

(...)

A) a priori, requer-se a DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE CONSUMO DE DROGAS, PARA O APELANTE TÁSSIO PALHETA ASSUNÇÃO, conforme exposto ao norte, sob o fundamento do artigo 28, caput e §2° da Lei n°. 11.343/06.

B) No caso de não aceitação do pleito anterior, requer-se subsidiariamente, o APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O APELANTE TÁSSIO PALHETA ASSUNÇÃO tendo em vista o apelante cumprir todos os requisitos previstos no artigo 33§4 da Lei 11.343/06.

C) Requer-se APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O APELANTE DANIEL FERRERA DA CONCEIÇÃO tendo em vista o apelante cumprir todos os requisitos previstos no artigo 33§4 da Lei 11.343/06.

D) Por fim, requer-se a fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista a primariedade dos réus, seus bons antecedentes e empregos fixos.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 14436849 - Págs. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 15264039 - Págs. 1 a 3).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO EM RELAÇÃO A TÁSSIO PALHETA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas em relação ao réu Tássio, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14436830 - Págs. 3 a 8):

(...)

A materialidade do crime é atestada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, produzido pelo Centro de Perícia Científicas Renato Chaves, acostado em ID 84461554.

Passa-se avaliar de quem era propriedade da substância entorpecente e sua destinação - o que esclarecerá a autoria delitiva - para quais proceder-se-á uma análise conjunta, confrontando os fatos narrados na denúncia com as provas produzidas na instrução processual.

Neste aspecto, importante transcrição de trechos dos depoimentos das testemunhas realizados em Juízo, para, posteriormente, analisar se há harmonia no conjunto probatório com a conduta narrada na denúncia. Assim:

A testemunha THIAGO ADRIANO CORREA-PM/PA, recorda das diligências; QUE a polícia estava recebendo muitas denúncias; QUE o depoente se deslocou com sua guarnição de Vigia para São Caetano de Odivelas; QUE o depoente integra a ROCCAM; QUE ao chegar à casa do acusado DANIEL, verificou-se que ele estava na posse de substâncias entorpecentes; QUE DANIEL disse que quem traficava era a esposa dele, mas era ele quem estava com a situação no momento; QUE com DANIEL foram apreendidas algumas trouxas de PEDRA DE OXI e MACONHA; QUE foi encontrada droga em poder de DANIEL, bem como na casa dele; QUE na residência de DANIEL foram encontrados apetrechos para a confecção de porções de droga; QUE aparentemente a droga apreendida com DANIEL era para ser fracionada, distribuição e vendida ; QUE lembra que havia algumas petecas embaladas também; QUE na casa de DANIEL foi apreendida uma balança; QUE DANIEL em dado momento disse que a casa dele era uma outra, passando três casas; QUE visualizou quando TÁSSIO tentou fugir; QUE diante disso, a polícia realizou incursão para prendê-lo sendo ele encontrado em poder de algumas petecas de droga; QUE confirma que na casa de TÁSSIO também foram encontrados apetrechos para a fabricação de drogas; QUE segundo as denúncias, TÁSSIO e DANIEL trabalhavam juntos; QUE seus colegas policiais já conheciam os acusados como sendo pessoas ligadas ao tráfico; QUE o irmão de DANIEL trocou tiros com a polícia, estando o depoente presente nesse momento; QUE esse irmão de DANIEL se evadiu, não sendo preso; QUE as denúncias indicavam que o tráfico ocorria na casa de DANIEL; QUE os apetrechos foram encontrados na primeira casa; QUE o depoente realizou busca pessoal nos dois, encontrando entorpecentes com ambos; QUE não lembra se na casa de TÁSSIO foi apreendido apetrecho.

Por sua vez, EURICK ANTÔNIO OLIVEIRA ROCHA relatou que a polícia militar recebeu denúncia indicando a prática do crime de tráfico de drogas; QUE ao realizar a abordagem na primeira casa, teve conhecimento que a esposa do réu já era envolvida com o crime; QUE a denúncia apontava que era a mulher de DANIEL que realizava o tráfico, mas ao chegar no local, DANIEL fugiu; QUE DANIEL é irmão de IGOR o qual trocou tiro com a polícia; QUE com DANIEL foi encontrada droga fracionada; QUE DANIEL apontou TÁSSIO como sendo o seu fornecedor; QUE na casa de TÁSSIO foi apreendido o tablete de SKANK; QUE já havia outras denúncias indicando que os acusados praticavam tráfico; QUE sempre que a polícia chegava ao local os réus fugiam, mas, dessa vez, foi realizado um trabalho operacional diferente para garantir a captura dos acusados; QUE lembra que a denúncia indicava que os acusados vinham realizando ameaças à vizinhança; QUE a denúncia apontava apontava o endereço de DANIEL; QUE a partir de DANIEL foi possível chegar em TÁSSIO; QUE o depoente ficou no entorno da residência; QUE na casa do acusado TÁSSIO também foi encontrada droga, próximo à casa do cachorro; QUE a polícia trocou tiros quando realizou abordagem à casa de TÁSSIO;

JULIANE TAMIRES MELO DA SILVA, em seu depoimento afirmou que é vizinha e mora perto do local onde ocorreram os fatos; QUE sabe que DANIEL trabalha com pesca; QUE sabe que a droga foi apreendida em um local distante de onde DANIEL estava, em uma outra casa; QUE primeiramente os policiais revistaram DANIEL, forma à casa do irmão dele IGOR que fica ao lado; QUE não sabe o que encontraram na casa de IGOR; QUE logo depois deram vozde prisão para DANIEL; QUE viu quando IGOR correu; QUE a polícia não saiu com nada da casa de TÁSSIO; QUE DANIEL não tem esposa; ODILENA BRITO MONTEIRO por sua vez relatou que nada viu, nem presenciou.

O réu DANIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO relatou que quando o depoente chegou à casa dos seus avós ouviu disparos, se assustou e saiu; QUE quando percebeu, o policial chegou; QUE o policial deu voz de prisão para o interrogado; QUE os policiais começaram a dar “porrada” no depoente; QUE a polícia levou o depoente para a casa do seu irmão IGOR; QUE confirma que comprou MACONHA para levar para alto mar; QUE nada foi encontrado na casa de IGOR; QUE depois o depoente foi levado para um local onde são realizadas festas/bar; QUE nesse bar foi encontrada a droga; QUE não sabe como TÁSSIO entrou na história e nem o conhece; QUE nunca ouviu boato e que TÁSSIO e a mulher dele eram traficantes; QUE nega que foi encontrada droga com sua pessoa; QUE o depoente estava dentro da viatura quando a polícia foi até a casa de TÁSSIO, mas não observou muito bem porque a viatura ficou um pouco longe; QUE não sabe por qual motivo a polícia foi até a casa de TÁSSIO; QUE não comprou droga de TÁSSIO; QUE o depoente foi preso ao lado da casa de seu irmão IGOR; QUE o bar fica longe da casa de IGOR; QUE o depoente confirma que dormia no bar denominado MAS TU BAR; QUE nega que conhecia TÁSSIO; QUE a polícia ficou torturando o depoente para que disse onde IGOR havia se escondido; QUE não sabe se IGOR tem envolvimento com droga;

Por fim, o acusado TASSIO PALHETA ASSUNÇÃO relatou que escutou os policiais invadindo sua residência; QUE não foram apreendidos apetrechos na residência; QUE o depoente tinha droga porque é usuário de drogas; QUE não sabe por qual motivo os policiais foram até a casa do depoente; QUE sabe que antes de o depoente morar no local, morava uma mulher que vendia droga, mas o depoente só soube disso depois; QUE não sabe dizer o nome dessa antiga moradora; QUE o depoente não conhecia DANIEL; QUE quando o depoente entrou na viatura, DANIEL já estava lá; QUE em nenhum momento disse que a droga era da sua esposa; QUE a casa onde o depoente foi preso era alugada; QUE IGOR não morava lá e nem passava dias; QUE não conhece IGOR e nem vendia drogas no local com ele; QUE o declarante não era fornecedor de drogas.

Em Juízo, duas testemunhas ouvidas, se tratando de policiais militares que compunham a guarnição responsável pela abordagem dos denunciados, afirmaram que no dia dos fatos recebiam várias denúncias de ocorrência de tráfico e se deslocaram de Vigia de Nazaré, comarca adjacente, até São Caetano para combate a prevenção ao tráfico de drogas ilícitas. Ocasião em que, em atenção a denúncia anônima por crime de tráfico, realizaram diligencias até a casa do réu DANIEL e durante a abordagem, encontraram drogas EM POSSE de Daniel que relatou que não era traficante e que quem traficava era sua companheira. Que consigo foram apreendidas algumas trouxas de pedra óxido e maconha e outras porções no interior da residência, além de apetrechos para preparação de pequenas frações de drogas.

Ato contínuo, Daniel relatou que TASSIO era seu fornecedor e indicou a casa de Tassio. Então a guarnição se deslocou até a residência indicada e visualizaram o momento em que Tássio tentou fugir e diante disso, a polícia realizou incursões para prendê-lo sendo encontrado em sua posse algumas petecas de drogas e, posteriormente, diligenciando em sua casa também encontraram apetrechos para confecção e preparo de porções de entorpecentes, para posterior distribuição/venda.

No presente caso, entende-se existir um conjunto probatório firme apontando a propriedade da substância entorpecente aos denunciados DANIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO E TASSIO PALHETA ASSUNÇÃO, bem assim que ambos estavam portando e vendendo as mencionadas substâncias ilícitas que traziam consigo. Individualiza-se os elementos probatórios que convergem nesse sentido, partindo-se das questões relacionadas à propriedade da substância entorpecente.

No que pertence à propriedade da substância entorpecente, tem-se que:

a)

Os Policiais Militares encontraram os denunciados levando consigo e guardando substância entorpecente. São duas testemunhas que firmemente dizem que os denunciados tinham substâncias entorpecentes consigo na ocasião de suas respectivas abordagens; b) Os Policiais Militares encontraram considerável quantidade de substância entorpecente junto aos denunciados; c) Em nenhum momento foi negado pelos denunciados que a droga lhes pertencia; d) O réu Daniel confirma ter adquirido maconha e Tássio afirma que a droga foi de fato encontrada consigo, porém para consumo próprio;

O conjunto desses elementos apontam para a propriedade da substância entorpecente ser, de fato, dos denunciados DANIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO e TÁSSIO PALHETA ASSUNÇÃO, portanto. Outrossim, restou perfeitamente claro nos autos que a conduta dos denunciados se subsome aos verbos nucleares do tipo penal, quais sejam “guardar”, “trazer consigo” e “ter em depósito”, tendo em vista o que fora narrado quando da audiência de instrução, bem como pelo próprio denunciado em sede inquisitorial. A soma desses elementos, portanto, sem nenhuma dúvida, aponta para subsunção das condutas dos denunciados ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

2.2. Aspectos Jurídicos

2.2.1 Depoimento de Policiais Militares Neste ponto, comumente a defesa contesta acerca da validade de depoimento de policiais militares, bem como a perfeita descrição na narrativa fática ocorrida. Ocorre que, exigir de policiais militares uma descrição idêntica de fatos é irrazoável e impossível. Trata-se de profissional que realiza inúmeras abordagens e apreensões no cotidiano de trabalho, via de regra, de forma rápida e com alta carga emocional; e cada agente policial dentro de uma operação/abordagem tem um papel e atuação diferente, o que influencia a narrativa e a forma como enxerga a realidade que participou. Além do mais, entre a realização de uma operação/abordagem e a realização de uma audiência de instrução de julgamento, há um espaço de tempo, geralmente longo, o que dificulta a lembrança precisa do que sucedera. O que se busca no depoimento de policiais militares, portanto, é a harmonia concatenada dos fatos, isto é, se conjuntamente, no todo e não em miúdos, os depoimentos apresentam-se em consonância com os fatos narrados na denúncia. Existente essa harmonia conjuntural nos depoimentos de policiais militares participantes da apreensão em flagrante delito, a jurisprudência acentua a importância deste tipo de prova para o encarte probatório de um processo. Veja-se:

(...)

No presente processo, vislumbra-se essa harmonia na conjuntura dos fatos narrados pelos policiais militares, pois conta-se que ocorrera uma denúncia, que originou diligências para averiguação, tendo se obtido êxito na apreensão dos denunciados EM flagrante, e consigo encontradas porções de drogas, inclusive, na companhia de ambos, um terceiro elemento de nome Ygor, que portando uma arma de fogo, efetuou disparos contra a abordagem de agentes de segurança publica em serviço. Ainda nesse contexto, não há nos autos qualquer elemento seguro que aponte perseguição ou problemas de natureza pessoal dos policiais militares em desfavor dos denunciados, o que poderia atenuar a importância dos depoimentos desses agentes estatais.

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 14436706 - Pág. 6) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão.

b)

no laudo toxicológico definitivo (Num. 14436746 - Pág. 1), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente apreendido com o recorrente – 232g (duzentos e trinta e dois gramas) de “maconha” (tipo skank) -

apreendido com o ora apelante;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, encontrando em sua residência os entorpecentes em questão entorpecentes.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Outrossim, estão harmônicos com a narrativa acusatória.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação, sobretudo pela quantidade de entorpecente apreendido com o réu – 232g de maconha do tipo Skank –;

não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – RECURSO DE DANIEL FERREIRA E TÁSSIO PALHETA. DOSIMETRIA. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 14436830 - Págs. 9 a 12):

4.1. DANIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO (Tráfico. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.)

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB e 42 da lei 11.343/2006): a) CULPABILIDADE: A culpabilidade do réu é desfavorável, uma vez que tinha posse de maconha e pedra óxido de cocaína - NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - droga com alto grau de dependência e toxidade no corpo humano; b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: Não há elementos nos autos que indiquem que o denunciado ostenta antecedentes criminais, razão pela qual nada se tem a valorar; c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; d) MOTIVOS DO CRIME: é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo.

d)

CIRCUNSTÂNCIAS: Nada se tem a valorar acerca das circunstâncias em que o crime fora cometido; f) CONSEQUÊNCIAS: não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime, não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: deve-se desconsiderar comportamento da vítima, que, no caso, é o próprio Estado.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual fixo a penabase privativa de liberdade em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006. Não concorrem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que abrando a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa e obtenho o computo parcial de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Não concorrem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição legal relativa ao tráfico privilegiado, pelo que aplico o redutor de pena em 2/3 (dois terços) e obtenho a pena concreta, a qual torno definitiva e final em 01 (UM) ANO E 100 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

4.2. TÁSSIO PALHETA ASSUNÇÃO (Tráfico. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.)

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB e 42 da lei 11.343/2006): h) CULPABILIDADE: A culpabilidade do réu é desfavorável, uma vez que tinha posse de substância maconha do tipo “skank” - NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - droga com alto grau de dependência e toxidade no corpo humano; i) ANTECEDENTES CRIMINAIS: Não há elementos nos autos que indiquem que o denunciado ostenta antecedentes criminais, razão pela qual nada se tem a valorar;

j) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; k) MOTIVOS DO CRIME: é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo l) CIRCUNSTÂNCIAS: As circunstâncias judiciais, conforme provado nos autos, por meio do depoimento do primeiro denunciado, são negativas, haja vista que Tássio é tido como um distribuir de entorpecentes na região, pelo que se denota que faz desse tipo de prática seu meio de vida; m) CONSEQUÊNCIAS: não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime, não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; n) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: deve-se desconsiderar comportamento da vítima, que, no caso, é o próprio Estado.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual fixo a penabase privativa de liberdade em 07 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006. Não incidem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão, de modo que subtraio a pena anterior em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa e obtenho a pena média de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Não incidem causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena de 2/3 (dois terços) pelo que alcanço a pena concreta de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva e final.

5. REGIME INICIAL

Com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal deverão os condenados iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em REGIME ABERTO.

(...)

7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS Não cabe, na espécie, substituição por pena restritiva de direitos ou multa, pela incidência do art. 44, I, do CPB. Não cabe, também, suspensão condicional da pena, por força do art. 77 do CPB.

(...)<sic>

De pronto, verifico que é inócuo o pedido da defesa quanto ao tráfico privilegiado, vez que concedido para ambos na terceira fazer da dosimetria e no seu grau máximo de 2/3.

Por outro lado, verifico a necessidade de algumas correções que irei proceder abaixo:

1-

Daniel Ferreira da Conceição:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou a natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína), fixando a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Entretanto, a despeito da natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína), a quantidade encontrada consigo (3,329g de cocaína e 16,682g de maconha) não demonstram reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes

(AgRg no HC n. 873.492/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

Desse modo, afasto tal valoração negativa e redimensionando a pena base ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi aplicada a atenuante da confissão, entretanto diante desse novo cenário e em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, deixo de proceder a diminuição correlata.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, no que preservo e torno a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o regime inicial aberto para seu cumprimento, com fulcro no artigo 33, alíneas “c” do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

2-

Tássio Palheta Assunção:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou o vetor das circunstâncias do delito e a natureza do entorpecente apreendido (232g de maconha tipo Skank), fixando a pena basilar em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em que pede estar correta a fundamentação quanto à natureza do entorpecente, sobretudo por sua considerável quantidade (
232g de maconha tipo Skank)

(STJ - AgRg no HC: 498966 RJ 2019/0074981-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019), o mesmo não ocorre com o vetor das circunstâncias do delito, merecendo correção,
data máxima vênia
, pois não restou suficientemente comprovado nos autos que Tássio era distribuir de drogas na região, destaco que o corréu Daniel não relatou isso em seu depoimento extrajudicial (Num. 14436706 - Pág. 25) e nem no judicial (Num.14436830- Pág.4).

Desse modo, neutralizo a presente circunstância e redimensiono a pena basilar para 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e aplicado o vetor de 1/12 por ter sido aquela parcial - visto que só confessou somente a posse e não a traficância (o que nem ensejaria a aplicação dessa benesse nos termos da Súmula nº 630 do STJ) -. Assim e para não incorrer em reformatio in pejus, preservo-a e corrijo a pena intermediaria para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, no que preservo e torno a pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o regime inicial aberto para seu cumprimento, com fulcro no artigo 33, alíneas “c” do Código Penal.

Inaplicável o artigo 44 e 77 do CP, haja vista a presença de circunstância judicial negativa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do diploma penal).

2. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria, qual seja, a quantidade de droga apreendida, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia.

3. E, nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, a "circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (AgRg no AREsp n. 1.060.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe 20/9/2017).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 815.696/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 14/04/2025